Tribunal: TJSP
Processo: 1501533-13.2023.8.26.0066
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de Drogas e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Pleito Defensivo: Preliminar de ilegalidade da prova. Alegação de ausência de justa causa para a expedição de mandado de busca e apreensão. Inocorrência. Justa causa presente. Ação dos agentes públicos pautada na licitude. Preliminar rejeitada.

Mérito. Pleito da Defesa para absolvição.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de Drogas e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Pleito Defensivo: Preliminar de ilegalidade da prova. Alegação de ausência de justa causa para a expedição de mandado de busca e apreensão. Inocorrência. Justa causa presente. Ação dos agentes públicos pautada na licitude. Preliminar rejeitada.

Mérito. Pleito da Defesa para absolvição. Impossibilidade. Provas suficientes de materialidade e autoria. Prova pericial. Penas relativas ao tráfico. Majoração. Necessidade. Quantidade e natureza da droga apreendida (art. 42 da Lei 11.343/06). Aplicação do redutor do § 4o, do art. 33, da Lei 11.343/06. Impossibilidade. Evidente envolvimento e dedicação do acusado a atividades criminosas. Requisitos legais não preenchidos. Penas do crime de adulteração de sinal identificar de veículo automotor fixadas na base mínima. Regime inicial fechado. Necessidade. Recurso improvido.